Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009966-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MONTEIRO PLA - CPF: 383.092.890-49 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), IBEDEC DE MATO GROSSO - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO - CNPJ: 11.093.286/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO INDIVIDUAL – TERMO DE ACORDO - AÇÃO COLETIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE – OBJETOS DIVERSOS - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura de ambas as demandas, extrai-se que os objetos de ambos os pedidos não se confundem, bem como que o Termo de Acordo fixado nos autos da ação individual, não impede que a Agravada busque o cumprimento de sentença dos autos coletivos.

Transitado em julgado a sentença que constituiu o título executivo judicial não é mais possível a alteração de matéria já analisada, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca desta Capital, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1002050-80.2017.8.11.0041, não acolheu a Objeção de Pré-Executividade, por ela apresentada.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sob o fundamento de que após o ajuizamento da ação coletiva, a Agravada (consumidora) Vera Lúcia Monteiro de Plá, mesmo ciente da existência da demanda coletiva, distribuiu Ação de Produção Antecipada de Provas (autos n. 42189-67.2012.8.11.0041), que tramitou perante a 21ª Vara Cível da Comarca Capital, versando sobre situações referentes à mesma unidade habitacional. Posteriormente, optou por promover nova ação individual, objetivando indenização por Danos Materiais e Morais, (autos n. 0019992-73.2014.811.0001), que tramitou perante o Sexto Juizado Especial da Capital.

Narra que na ação individual (autos n. 0019992-73.2014.811.0001), foi celebrado um Termo de Acordo, na data de 16/09/2016, dando plena quitação a todos as questões envolvendo o empreendimento, não havendo que se falar em aplicabilidade da sentença coletiva ou incidência de multa compensatória por locativo (lucros cessantes).

Relata que “mesmo diante do acordo firmado nos autos da ação individual, ocasião em que, frisa-se, deu a mais ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação concernentes a indenização por dano moral e material no que diz respeito a unidade
sub judice
, a Agravada sorrateiramente promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva em 27/01/2017”.

Afirma que embora a questão estivesse acobertada pela coisa julgada, o Juízo de Primeira Instância, em 18/02/2022, proferiu sentença condenatória em seu desfavor, compelindo-a ao pagamento mensal no importe de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais) pelo período de 53 (cinquenta e três) meses.

Requer, portanto, o provimento do Recurso interposto a fim de alterar a decisão agravada.

No id. 168367153, consta a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido pela Agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Não houve contraminuta, embora parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no feito (id. 172468169).

É o relat
ório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende a Recorrente, a reforma da decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1002050-80.2017.8.11.0041, que não acolheu a Objeção de Pré-Executividade, por ela apresentada.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
assim consignou:

“Outrossim, com relação à Exceção de Pre-Executividade oposta no id. 82723647 e a manifestação juntada no id. 82863160, depreende-se dos argumentos expostos que a pretensão do Executado é senão rediscutir toda a matéria que já foi objeto de sentença, e, inclusive mantida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, onde foi reconhecido expressamente que a questão está acobertada pelo manto da coisa julgada.

Portanto, não se tratando de matéria de ordem pública as alegações do Executado, ressai nitidamente a preclusão quanto a reapreciação dos fatos e documentos por ele juntados.

Diante disso, REJEITO de plano a EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE oposta pela parte Executada.

(...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se Vera Lúcia Monteiro Plá, ora Agravada, é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual da Ação Coletiva.

Não obstante os argumentos recursais, e conforme exaustivamente consignado em decisões anteriores, os pedidos formulados nas ações pela parte Agravada se referem a objetos totalmente diversos, de forma que não há se falar em ofensa à coisa julgada.

Na ação individual ajuizada pela ora Agravada, de n. 0019992-73.2014.811.0001, que tramitou perante o Sexto Juizado Especial da Capital, o pedido formulado foi a condenação da Requerida, Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais.

Noutro giro, os presentes autos se referem à Cumprimento de Sentença individual, em face de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 45290-49.2011.811.0041, cujo objeto se perfaz a cobrança
de aluguéis pelo período de 53 (cinquenta e três) meses de atraso da entrega das chaves do empreendimento.

Neste sentido, colhe-se da sentença prolatada nos autos originais, o seguinte dispositivo:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 511 do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente liquidação interposta por VERA LUCIA MONTEIRO PLA, para CONDENAR a INCORPORADORA CONCREMAX CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, pagar a multa estipulada na nova redação do §2º da cláusula décima do contrato, equivalente ao valor do aluguel cobrado no mercado imobiliário, que arbitro em R$ 1.650,00 (hum mil seiscentos e cinquenta reais por mês), pelo período de 53 meses de atraso na entrega do imóvel, acrescido de correção monetária, juros e multa de 2% ao mês, conforme estabelecido na cláusula sétima, alíneas “b” e “c” do contrato de compra e venda.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que os objetos de ambos os processos não se confundem, bem como que o Termo de Acordo fixado nos autos da ação individual, não impede que a Agravada busque o cumprimento de sentença dos autos coletivos.

Inclusive, os argumentos lançados pela ora Agravante já foram enfrentados pelo juízo singelo, nos autos do presente Cumprimento de Sentença, de forma que a presente discussão está acobertada pela coisa julgada.

Com efeito, esclareço que, uma vez proferida a sentença de mérito, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta e nem quanto a seu cabimento, referente ao cumprimento da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Assim, nesta fase processual, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4º, do atual Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STF e do STJ. Veja-se:

[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

Noutros termos, uma decisão prolatada, publicada e transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inalterável, de modo que somente pode ser modificada nos casos previstos em lei.

Neste sentido, o art. 505, do CPC, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – LIMITES DA COISA JULGADA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os pedidos em sede impugnação e a decisão agravada, considerando a fase dos autos, devem corresponder aos limites do título executivo judicial (coisa julgada).

3. Hipótese dos autos em que constatado entendimento diverso, deve prevalecer o reconhecimento do pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora/exequente até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora, mais os reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais.

4. Os cálculos apresentados deverão ser refeitos para amoldar ao demais pontos apreciados na decisão agravada.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000914-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023